Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001455-18.2016.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A LEI QUE PREVÊ A PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI DISTRITAL No 4.985/12. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR MEIO DE DECRETO. LEGALIDADE. TEMA 1.084/STF. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE. 1. Sendo o acórdão recorrido omisso acerca da edição de ato executivo infralegal, dispondo sobre a pauta de valores venais ou planta genérica de valores e, por conseguinte, na definição da base de cálculo do IPTU posteriormente à matrícula do terreno em discussão, e eventual violação aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade fiscal, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios para suprir o vício apontado. 2. “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório", segundo Tema no 1.084, do excelso STF. 3. É possível ao Distrito Federal instituir a base de cálculo do IPTU de imóvel novo, não previsto na planta genérica de valores, por lei distrital preexistente, porquanto observados os critérios de avaliação técnico e assegurado o devido contraditório. 4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 5. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. 6. Embargos declaratórios providos. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o processo fora sobrestado quando aguardava o julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação que deu provimento ao recurso do recorrido para aguardar o julgamento do tema 1.084 da repercussão geral do STF. Após fixação da tese, foi proferido o rejulgamento do próprio recurso de apelação, mas foi negado o pedido de inscrição da defesa para sustentação oral, o que implica em nulidade do julgamento; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 148 do Código Tributário Nacional, defendendo a necessidade de que o valor do imóvel seja individualmente avaliado a partir de critérios previamente definidos em lei, através de procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário em processo administrativo, consoante determinado nos temas 1.113 dos recursos repetitivos do STJ e 1.084/RG-STF. No apelo extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, suscitando afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 165, §8o, asseverando que as Leis Orçamentárias Distritais 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015 adotadas como fundamento legal da avaliação do valor venal do imóvel pelo acórdão impugnado são inconstitucionais, uma vez que estão proibidas constitucionalmente de introduzir norma de natureza tributária no mundo jurídico; c) artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 150, inciso I, e 25 do ADCT, ressaltando que o acórdão fundamentou equivocadamente a constitucionalidade da avaliação que o Poder Executivo fez do valor venal do imóvel no artigo 19 do Decreto-Lei 82/66, regulado pelo artigo 13 do Decreto Distrital 28.445/2007. Nesse aspecto, invoca o tema 1.084 da repercussão geral do STF; d) artigo 150, inciso II, destacando que ser proprietário de imóvel é apenas condição legal para ser considerado contribuinte do IPTU, mas o imposto não poderá ser cobrando se não houver previsão legal dos demais elementos necessários à existência de um crédito tributário exigível, dentre elas a existência de forma legítima e prescrita em lei de apuração da base de cálculo do imposto; e e) artigo 5o, inciso LV, alegando que, como no Distrito Federal não houve abertura de procedimento administrativo de avaliação de imóvel com intimação do contribuinte para exercer o contraditório, não houve o cumprimento de todos os requisitos do tema 1.084/RG-STF acerca do lançamento de IPTU de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV). Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Evandro Pertence, OAB/DF 11.841, e Afonso Arantes de Paula, OAB/DF 22.868 (ID 65987754). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 937, inciso I, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 148 do CTN. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 4.985/2012), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário lastreado na apontada transgressão aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, e 165, §8o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Com relação à aventada violação aos artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 150, incisos I e II, ambos da CF, e 25 do ADCT, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 1.245.097 (tema 1.084), concluiu que: “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”. (ARE 1245097, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023) Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025